Tribunal: TJSP
Processo: 1057633-93.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ato administrativo. Infração de trânsito. TRANSERP. Delegação de competência para o gerenciamento do trânsito municipal por sociedade de economia mista. Descabimento. Falta de legitimidade para a imposição de sanções. DETRAN. Legitimidade Passiva "ad causam". Pedido que abrange o cancelamento da pontuação aplicada em decorrência do reconhecimento da nulidade da infração. Tendo em vista

Ementa:
APELAÇÃO. Ato administrativo. Infração de trânsito. TRANSERP. Delegação de competência para o gerenciamento do trânsito municipal por sociedade de economia mista. Descabimento. Falta de legitimidade para a imposição de sanções. DETRAN. Legitimidade Passiva "ad causam". Pedido que abrange o cancelamento da pontuação aplicada em decorrência do reconhecimento da nulidade da infração. Tendo em vista que as pontuações dos autos de infração lavrados pela TRANSERP não podem levar à suspensão do direito de dirigir do autor, deverá o DETRAN excluir tais autuações do prontuário do condutor, anulando-se o respectivo P.A. instaurado. Com razão o DETRAN ao se opor à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque o DETRAN não deu causa ao ajuizamento da ação, tendo apenas cumprido sua obrigação legal de inserir a pontuação no prontuário do autor devido à autuação feita pela TRANSERP. Recurso da TRANSERP desprovido e recurso do DETRAN provido.